Tribunal: TJSP
Processo: 1020265-88.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 31327

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Protesto indevido de duplicatas. Títulos sacados pela ré para cobrar dívida decorrente de suposto extravio parcial da mercadoria transportada pela autora. Duplicatas nulas, pois não lastreadas em compra e venda ou prestação de serviços, mas em suposta responsabilidade civil contratual da transportadora. Protesto indevido, independentemente da existência

Ementa:
VOTO No 31327

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Protesto indevido de duplicatas. Títulos sacados pela ré para cobrar dívida decorrente de suposto extravio parcial da mercadoria transportada pela autora. Duplicatas nulas, pois não lastreadas em compra e venda ou prestação de serviços, mas em suposta responsabilidade civil contratual da transportadora. Protesto indevido, independentemente da existência de dívida, que não poderia justificar o saque dos títulos. Débito, ademais, controvertido, pois negada pela autora a sua responsabilidade pela perda parcial da mercadoria transportada. Dano moral in re ipsa. Dever de reparar. Sentença mantida nesse ponto. Quantum reparatório majorado para R$ 15.000,00. Proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada nesse ponto. Sucumbência integral da ré, a despeito da fixação dos danos morais em montante menor que o pleiteado. Súmula 326 do STJ. Sentença reformada nesse ponto.

Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido em parte.